Tribunal: TJDFT
Processo: 0709951-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. Compulsando os autos, verifica-se que a Agravante comprovou apenas a existência de descontos em folha de pagamento referentes ao cartão de crédito consignado, não tendo apresentado o contrato entabulado entre as partes, documento de especial importância para a análise dos termos da contratação. Dessa forma, no atual momento processual, não se pode concluir pela existência de indícios de fraude ou má-fé por parte do Agravado/Réu.
3. Nesse contexto, é indispensável a dilação probatória para resolução da controvérsia, notadamente com a produção de prova documental, situação incompatível com a medida liminar ora pleiteada
4. Recurso conhecido e desprovido.